Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0724280-37.2024.8.07.0016 APELANTE: ALEXANDRE LACERDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Alexandre Lacerda (Id. 65822805) contra a r. sentença Id. 65822795, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial contra o BRB - Banco de Brasília S.A. O Apelante requer, preliminarmente ao julgamento do recurso, o levantamento dos valores bloqueados pelo Sisbajud, a título de multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida por esta Corte no Agravo de Instrumento no 0712496-14.2024.8.07.0000. Aduz que já transitou em julgado, razão pela qual não há óbice ao levantamento. Invoca a previsão do art. 938, §1o, do Código de Processo Civil, segundo a qual, “Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes”. É o relato do necessário. Decido. Ainda que o bloqueio da multa tenha se dado em conjunto com os valores correspondentes ao montante indevidamente descontado do Apelante, não integra a tutela antecipada – e depois confirmada pela sentença – razão pela qual deve observar a previsão do art. 516, II, do Código de Processo Civil, de que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Tanto é assim que, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 706, “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Portanto, indefiro o pedido de levantamento. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora